Tribunal: TJBA
Processo: 8065675-50.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8065675-50.2023.8.05.0000, da Comarca de Santo Antônio de Jesus Impetrante: Dr. Renan Leitão Espíndola Borges, Defensor Público do Estado da Bahia Paciente: Diego Santos e Santos Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Origem: Ação Penal nº 8006163-31.2023.8.05.0229 Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 09.11.2023. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA. NOTICIADO NOS AUTOS SUA PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Segundo a denúncia, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 11h37min, na Portelinha, bairro São Paulo, cidade de Santo Antonio de Jesus, sob as ordens do denunciado RAFAEL, vulgo “DUÊ”, o paciente e demais denunciados, movidos de animus necandi e em comunhão de desígnios, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra Manoel Oliveira de Jesus Filho, pop. “Jah”, que foi a óbito no local em razão das lesões decorrentes dos tiros. Exsurge do apuratório, notadamente das declarações das testemunhas e Relatório de Investigação Criminal, que no dia e horário supramencionados, após circular um vídeo nas redes sociais em que a vítima se intitulava membro da facção “Bonde do Maluco” e afirmava que tinha vindo para a cidade para matar, os denunciados MARCOS, pop. “MARCOLA”, DIEGO, pop. “DUCORTE”, e WELLINGTON, pop. “EDUARDO”, após ordem emanada pelo denunciado RAFAEL, pop. “DUÊ”, encontraram Manoel, pop, “Jah”, na Portelinha, bairro de São Paulo, nesta cidade, área de forte influência da facção “Bonde de Saj”, da qual os denunciados em tese fazem parte, oportunidade em que passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a principalmente nas regiões da cabeça e pescoço, conforme consta do Laudo do Local do Crime de fls. 43/45, tendo os aludidos denunciados gravado e divulgado o vídeo da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8065675-50.2023.8.05.0000, em que figura como paciente DIEGO SANTOS E SANTOS, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)